Tribunal: STF
Processo: STA 146
Classe: STA
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-17
Data de publicação: 2010-02-17

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental em agravo regimental em suspensão de 
   tutela antecipada. 2. Ausência do instrumento de mandato 
   outorgado à advogada subscritora do agravo regimental 
   anteriormente interposto. Inexistência de protesto por sua 
   oportuna apresentação. 3. Inaplicabilidade do art. 13 do CPC na 
   fase recursal. 4. Juntada de procuração. Ônus do agravante. 5. 
   Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 6. Preclusão consumativa
   do ato de interposição do recurso. Juntada extemporânea das 
   peças faltantes. Desconsideração. 7. Agravo regimental ao qual se
   nega provimento.